Tribunal: TJMT
Processo: 0002449-94.2018.8.11.0105
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002449-94.2018.8.11.0105
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GILVAN EMIDIO DE MENEZES - CPF: 513.533.933-72 (APELADO), ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0002449-94.2018.8.11.0105

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GILVAN EMIDIO DE MENEZES

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que concedeu parcial provimento ao recurso de apelação, afastando a condenação do Estado ao pagamento de danos morais e custas processuais em ação ajuizada por Gilvan Emídio de Menezes. O agravante pleiteia a improcedência total dos pedidos da ação originária e a inversão integral do ônus sucumbencial, ou, subsidiariamente, a aplicação do art. 86 do CPC quanto à sucumbência parcial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso deve ser responsabilizado por danos morais em razão da manutenção indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes; (ii) estabelecer a correta distribuição do ônus sucumbencial entre as partes diante do resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O protesto do débito foi legítimo, realizado enquanto a dívida ainda estava em aberto, caracterizando exercício regular de direito por parte do Estado.

4.

Após a quitação da dívida, não houve solicitação formal do autor para emissão da carta de anuência, necessária ao cancelamento do protesto, sendo responsabilidade do devedor, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 725.

5.

A manutenção da restrição creditícia decorreu da omissão do próprio devedor, afastando o nexo causal entre a conduta estatal e o suposto dano moral alegado.

6.

A responsabilidade objetiva do Estado foi afastada pela presença de excludente de responsabilidade — culpa exclusiva da vítima — não se configurando direito à indenização por danos morais.

7.

No tocante ao ônus sucumbencial, reconheceu-se a sucumbência recíproca, uma vez que ambas as partes foram, em parte, vencedoras e vencidas, devendo ser aplicadas as regras do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O protesto de débito regularmente realizado não gera responsabilidade civil do Estado pela manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes quando não há solicitação formal para cancelamento após a quitação.

2.

Em casos de sucumbência parcial, aplica-se a regra do art. 86 do CPC, distribuindo proporcionalmente os ônus sucumbenciais entre as partes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, arts. 86 e 932, IV, b e c; Lei nº 9.492/1997, arts. 1º e 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.339.436/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 10.09.2014 (Tema 725); TJMT, Apelação/Remessa Necessária 162234/2016, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 11.12.2018.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0002449-94.2018.8.11.0105

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GILVAN EMIDIO DE MENEZES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado pelo
Estado de Mato Grosso
,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora
(ID
249387180
)
,
que, nos autos do Recurso de Apelação n. 0002449-94.2018.8.11.0105, interposto por ele contra
Gilvan Emídio Menezes,
deu parcial provimento para
afastar
a condenação do recorrente pelos danos morais e pelo pagamento das custas e despesas processuais.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta que o
decisum
merece reforma,
para conceder provimento total ao apelo. Segundo o Estado, a decisão reconheceu que o protesto do débito foi realizado de forma legítima e que não houve nexo causal entre a conduta estatal e o dano alegado pelo agravado.

Alega, ainda, que, embora a decisão monocrática tenha afastado a condenação por danos morais e o pagamento das custas processuais pelo Estado, deveria ter julgado totalmente improcedente a demanda originária, com inversão integral do ônus sucumbencial, incluindo o pagamento de honorários advocatícios pelo agravado.

Por essas razões, requer que o recurso seja conhecido e provido, com a improcedência total dos pedidos do autor e a condenação deste ao pagamento dos honorários advocatícios.

Subsidiariamente, caso mantida a decisão, pede a aplicação da regra do artigo 86 do CPC, que determina a distribuição proporcional das despesas entre os litigantes em caso de sucumbência parcial.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID 267687283.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0002449-94.2018.8.11.0105

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GILVAN EMIDIO DE MENEZES

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra

GILVAN EMÍDIO DE MENEZES
,
no âmbito da ação

de

manutenção indevida em cadastro de inadimplentes cumulada com pedido de indenização por danos morais
.

P
or entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Na hipótese, a insurgência recursal se cinge quanto
à decisão monocrática, ao conceder apenas parcial provimento à apelação, deveria ter acolhido integralmente o recurso, reconhecendo a licitude do protesto e a ausência de nexo causal entre a conduta estatal e o dano alegado.

Argumenta, ainda, que, além de afastar a condenação por danos morais e custas processuais, a decisão deveria ter julgado totalmente improcedente a ação, impondo ao agravado o ônus sucumbencial, incluindo os honorários advocatícios.

A irresignação merece prosperar parcialmente, conforme será demonstrado.

Isso porque, conforme restou consignado na decisão impugnada, à época do protesto, existia dívida pendente em nome do autor, ora apelado, o que caracteriza o exercício regular de um direito por parte do credor. A inscrição, portanto, não ocorreu de forma indevida, mas sim como consequência natural do inadimplemento da obrigação.

Após a quitação da dívida, não houve qualquer solicitação formal por parte do autor para a emissão da carta de anuência, documento necessário para o cancelamento do protesto. Dessa forma, a manutenção da restrição creditícia decorreu da própria omissão do devedor, e não de qualquer conduta irregular do credor ou do Estado.

Ressalte-se, ainda, que, o cancelamento do protesto, posteriormente concedido, não apenas regularizou a situação do autor, mas também inibiu eventuais desdobramentos negativos para ambas as partes envolvidas. Isso se deve ao fato de que a quitação do débito era um ponto incontroverso, de modo que a restrição não mais se justificava.

Diante desse contexto, impõe-se a manutenção da decisão que confirmou o cancelamento do protesto, desprovendo-se o recurso neste interposto.

Por oportuno, transcrevo trechos da decisão impugnada. Confira-se:

[...]

Inicialmente, registro que a apreciação do apelo de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular nº 568 do STJ, prevendo que o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Dito isso, passo ao julgamento monocrático do presente recurso.

Conforme relatado,

trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza
, que, nos autos da
Ação de Manutenção Indevida C/C Indenização por Danos Morais e Pedido de Liminar de Tutela Antecipada Inaudita Altera Pars,
proposta por
Gilvan Emídio de Menezes
, julgou procedente os pedidos formulados na inicial.

Extrai-se dos autos que,
a parte autora, ora apelada, interpôs a presente ação, sustentando que é pastor com uma vida dedicada à missão religiosa e ao exemplo de cumprimento de suas obrigações, preparava-se para ser ordenado Ministro na XXX Convenção Estadual em Cuiabá-MT, marcada para o dia 19-07-2018.

Pontua que, para esse evento, era necessário apresentar uma Certidão de Títulos e Protestos, exigência do Ministério do Evangelho Quadrangular para garantir que seus pastores tenham seus nomes limpos perante a sociedade e nas relações comerciais.

Durante a preparação dos documentos, o Requerente descobriu que seu nome estava inscrito na Dívida Ativa do Estado, devido a débitos de IPVA de um veículo que ele havia vendido há muitos anos. Além disso, o débito havia sido protestado pelo 4º Serviço Notarial de Cuiabá-MT. O Requerente afirmou que nunca foi notificado pelo Cartório de Protesto ou pelo órgão Fazendário sobre essa dívida.

Diante dessa situação, o Requerente, em março de 2018, firmou um Termo de Confissão de Dívida Inscrita em Dívida Ativa com a Procuradoria Geral do Estado (PGE), e realizou o pagamento da dívida em 29/03/2018. No entanto, até o ajuizamento da ação, a baixa do protesto não foi realizada, nem pelo órgão fazendário, nem pelo Cartório de Protesto.

Diz que buscou solucionar o problema administrativamente, mas foi informado por uma servidora do órgão fazendário que o cruzamento de dados ainda não havia identificado o pagamento, o que afetava outros contribuintes. No Cartório de Protesto, foi informado que aguardavam a confirmação da quitação por parte da PGE.

Essa demora está causando ao Requerente danos morais, incluindo vergonha, humilhação e abalo psicológico, além de prejuízos comerciais.

Assim, interpôs a presente ação, visando à retirada do seu nome dos cadastros de inadimplentes e à baixa de protesto, além de pedido de indenização por danos morais pelo suposto atraso injustificado na baixa de dívida quitada.

O pedido de tutela antecipada foi deferido, conforme se verifica do ID. 224454150.

Em seguida, o Magistrado a quo julgou procedente os pedidos formulados na inicial. Contra essa sentença insurge-se o Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

A controvérsia emergente dos autos cinge-se em definir a possibilidade de condenar o Estado de Mato Grosso, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da manutenção de protesto de título, mesmo após a realização de composição da dívida.

É fato incontroverso que o apelado pagou com atraso a dívida contraída com o apelante, como comprovam os documentos que instruíram a inicial (ID 224454150 – Pág. 15/21), o que ensejou a inscrição do seu nome em cadastros de inadimplentes e o protesto dos títulos.

O Superior Tribunal de Justiça, em 3.2.2014, afetou o
Recurso Especial 1339436/SP
para julgamento segundo o rito dos recursos repetitivos e delimitou a seguinte questão de direito a ser analisada: "se após o pagamento do débito, incumbe ao devedor ou ao credor providenciar o cancelamento do protesto extrajudicial regularmente efetuado, à luz da Lei n.
9.492
/1997.".

Em 10.9.2014, sob a relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, resultou firmada a seguinte tese jurídica: "No regime próprio da Lei n.
9.492
/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto.".

Cita-se a ementa do respectivo julgado:

CANCELAMENTO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO
CPC
. ÔNUS DO CANCELAMENTO DO PROTESTO LEGITIMAMENTE EFETUADO. DEVEDOR. CONFORME DISPÕE O ART.
2º
DA LEI N.
9.492
/1997, OS SERVIÇOS CONCERNENTES AO PROTESTO FICAM SUJEITOS AO REGIME ESTABELECIDO NESTA LEI. ALEGAÇÃO DE O DÉBITO TER SIDO CONTRAÍDO EM RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO SUBMETIDO A REGRAMENTO ESPECÍFICO.

1. Para fins do art. 543-C do
Código de Processo Civil
: "No regime próprio da Lei n.
9.492
/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto. (STJ,
REsp 1339436/SP
, Relator Ministro Luis Felipe Salomão Segunda Seção, j. 10.9.2014, com trânsito em julgado em 15.5.2015).

Em se tratando de ação que almeja indenização por prejuízo envolvendo pessoa jurídica de direito público, deve ser observada a teoria da responsabilidade objetiva consagrada no art.
37
,
§ 6º
, da
CF
, o qual dispõe que:

Art. 37
. [...]

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa

Nesse passo, a responsabilidade objetiva do Estado resulta na obrigação de indenizar alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera jurídica protegida de outrem. Assim, para a responsabilização do ente estatal há necessidade da presença da conduta (omissiva/comissiva) do agente público, dano (seja de ordem patrimonial ou moral), nexo causal e ausência de causas excludentes da responsabilidade.

Em relação ao dano, impende ressaltar que corresponde a lesão a um direito da vítima, a um bem jurídico, patrimonial e/ou moral. O dano moral é aquele que atinge o ofendido como pessoa, é lesão de bem que integra os direitos de personalidade, acarretando dor, sofrimento, tristeza, vexame, vergonha e humilhação que foge à normalidade, interferindo intensamente no comportamento psicológico, causando-lhe um desequilíbrio em seu bem-estar.

A garantia de reparação do dano moral tem estatura constitucional. A sua indenização tem natureza extrapatrimonial, originando-se no sofrimento e trauma causado à vítima.

Na hipótese dos autos há comprovação de excludente da responsabilidade civil do Estado, dada a culpa exclusiva da vítima.

Como se sabe, de acordo com o art.
1º
da Lei n.
9.492
, de 10.9.1997, o "protesto é o ato formal e solene pelo qual se comprova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida"; e o parágrafo único do referido artigo, incluído pela Lei n.
12.767
/2012, diz que se incluem" entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas".

O art.
26
, e seus
parágrafos
, da referida Lei Federal n.
9.492
/1997, estabelece o procedimento necessário para o cancelamento de protesto após o pagamento da dívida respectiva ou por outro motivo:

Art. 26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada.

§ 1º Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida protestado, será exigida a declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo.

§ 2º Na hipótese de protesto em que tenha figurado apresentante por endosso-mandato, será suficiente a declaração de anuência passada pelo credor endossante.

§ 3º O cancelamento do registro do protesto, se fundado em outro motivo que não no pagamento do título ou documento de dívida, será efetivado por determinação judicial, pagos os emolumentos devidos ao Tabelião.

§ 4º Quando a extinção da obrigação decorrer de processo judicial, o cancelamento do registro do protesto poderá ser solicitado com a apresentação da certidão expedida pelo Juízo processante, com menção do trânsito em julgado, que substituirá o título ou o documento de dívida protestado.

§ 5º O cancelamento do registro do protesto será feito pelo Tabelião titular, por seus Substitutos ou por Escrevente autorizado.

§ 6º Quando o protesto lavrado for registrado sob forma de microfilme ou gravação eletrônica, o termo do cancelamento será lançado em documento apartado, que será arquivado juntamente com os documentos que instruíram o pedido, e anotado no índice respectivo.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no
Recurso Especial n. 1.339.436/SP
, sob a sistemática de recursos repetitivos
(Tema 725)
, cabe ao devedor a obrigação de providenciar o cancelamento de protesto legitimamente lavrado após a quitação do título:

Nesse sentido é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PEDIDOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. RECURSO DE AMBAS AS PARTES.
PROTESTO LEGÍTIMO DE TÍTULO DE CRÉDITO E INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. TESE EXORDIAL LASTREADA NA RESPONSABILIDADE DO CREDOR EM PROMOVER A BAIXA DO APONTAMENTO APÓS A QUITAÇÃO. PROVIDÊNCIA, NO ENTANTO, QUE INCUMBE AO DEVEDOR, NOS TERMOS DO ART.
26
DA LEI N.
9.492
/97. PEDIDO INDENIZATÓRIO LASTREADO NA MANUTENÇÃO INDEVIDA DA RESTRIÇÃO IMPROCEDENTE.
RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. (TJSC,
Apelação Cível n. 0505839-35.2013.8.24.0038
, de Joinville, rel. Des. André Carvalho, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 25-01-2018). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO DECORRENTE DE ISS. PROTESTO DO TÍTULO. INCIDÊNCIA DO TEMA 725 DO STJ. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE PROVIDENCIAR O CANCELAMENTO DO PROTESTO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO, FIRMOU ORIENTAÇÃO NO SENTIDO DE QUE "LEGITIMAMENTE PROTESTADO O TÍTULO DE CRÉDITO OU OUTRO DOCUMENTO DE DÍVIDA, SALVO INEQUÍVOCA PACTUAÇÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO, INCUMBE AO DEVEDOR, APÓS A QUITAÇÃO DA DÍVIDA, PROVIDENCIAR O CANCELAMENTO DO PROTESTO" (STJ, REL. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO ? TEMA 725). A CARACTERIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DEPENDE DE PROVA DO COMPORTAMENTO DO OFENSOR, DA LESÃO SOFRIDA PELA VÍTIMA E DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O PROCEDER FALHO E O DANO EXPERIMENTADO. NO DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CABE AO AUTOR A COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC.

(TJ-SC - APL: 03001439320188240048 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0300143-93.2018.8.24.0048, Relator: Pedro Manoel Abreu, Data de Julgamento: 06/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público) [Destaquei]

Verifica-se, porém, que o protesto ocorreu de forma regular, já que anterior a realização do parcelamento, enquanto a dívida ainda estava em aberto.

Assim, mesmo após a composição da dívida, não houve a retirada do protesto. Esta providência, no entanto, como definido pelo Tema 725 do STJ, caberia ao devedor, o que afasta o nexo causal que fundamentaria a condenação do Estado.

Ressalta-se não haver qualquer demonstração de que as partes pactuaram no sentido da baixa do título pelo credor, exceção levantada no precedente do STJ antes referido.

Em assim sendo dado que legítimo o protesto e ausente pactuação das partes, competia ao autor/devedor providenciar o cancelamento, devendo os pedidos serem julgados parcialmente procedentes, porquanto ausentes os pressupostos da responsabilidade civil, que são o dano, a culpa do agente e o nexo de causalidade entre eles.

Além disso, observa-se que a obrigação de notificar o devedor sobre o apontamento a protesto é do Tabelionato competente, e não do credor, que apenas solicita o registro do inadimplente.

No que diz respeito à condenação imposta ao Estado de Mato Grosso, concernente ao pagamento das custas processuais, entendo que nesse ponto, o apelo merece provimento, pois o Magistrado a quo não agiu com acerto.

Isso porque, tanto a Lei Estadual nº. 7.603/2001, quanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública deste ônus.

Inclusive, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Confira-se:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO –
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – RECURSO PROVIDO.
Na forma do artigo 20, §§ 3º e 4º, do CPC/73, sendo parte a Fazenda Pública, hipótese dos autos, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser fixado consoante os critérios estabelecidos legalmente. Na hipótese, mostra-se adequada a redução da verba honorária para 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, quantia que melhor se ajusta ao trabalho desempenhado, remunerando o advogado de forma justa e proporcional, sem constituir ônus excessivo à Fazenda, e condizentes com os parâmetros traçados para casos semelhantes julgados nesta egrégia Segunda Câmara de Direito Público e pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos.
Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001).
(Apelação/Remessa Necessária 162234/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 19/12/2018). [Destaquei].

Por fim, cumpre registrar que à época do protesto havia dívida do autor, ora apelado, motivo pelo qual, configurava exercício regular de um direito. E, depois da quitação, não se verificou pedido de fornecimento da carta de anuência. Por isso, a restrição de crédito subsistiu pela própria omissão do autor.

E, insista-se, que o cancelamento do protesto terminava por ser medida benéfica às duas partes justamente porque a quitação do título era ponto incontroverso.

Nessa ordem de ideias, mantém-se o efeito da liminar, para se confirmar o cancelamento do protesto. E, no ponto fica desprovido o recurso.

Assim, repita-se, uma vez ausente o nexo de causalidade entre o fato e o dano, não há responsabilidade do Estado pelos fatos narrados na inicial.

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, “inciso IV, alíneas b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
para
afastar
a
condenação do recorrente pelos danos

[...]. [Destaquei]

Por outro lado, no que tange a aplicação da regra do artigo 86 do CPC, que determina a distribuição proporcional das despesas entre os litigantes em caso de sucumbência parcial, entendo que merece prosperar.

Isso porque,
a parte autora não teve sua causa de pedir integralmente atendida, pois o pedido de condenação da parte requerida, ora agravante, ao pagamento de indenização por danos morais não prosperou.

Assim, impõe-se
reconhecer a sucumbência recíproca das partes, com a distribuição do ônus sucumbencial entre elas na mesma proporção, nos termos do que dispõe o caput do artigo
86
do
CPC/15
:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Aliás, tal entendimento também se encontra consolidado neste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDO PÚBLICO ESTADUAL – CONCESSÃO DE LICENÇA MÉDICA - PROCEDENTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PRINCIPAL PROVIDO – RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. 1 – CARACTERIZADA a SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA das partes ambas deverão responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios proporcionalmente a sua derrota.”

(N.U
0005412-20.2011.8.11.0041
, ALEXANDRE ELIAS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 07/12/2018). [Destaquei]

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,
apenas para reconhecer a sucumbência recíproca e redistribuir os ônus entre as partes, devendo cada uma pagar 50% (cinquenta por cento) do valor fixado na primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025